Tribunal: TJES
Processo: 0001035-12.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001035-12.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE AUGUSTO FREIRE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição simples de valores e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, mediante compensação de valores creditados na conta do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regularidade na contratação e se a transferência de numerário supre a ausência de prova da autenticidade da assinatura impugnada; (ii) estabelecer a ocorrência de danos morais e os índices aplicáveis aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe o dever de informação clara sobre produtos e serviços, conforme o inciso II do art. 6º da referida norma.

4)
Cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura em contrato bancário quando o consumidor a impugna, conforme o inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil e a tese fixada no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

5)
A ausência de produção de prova pericial grafotécnica, por desinteresse expresso do banco, impede a confirmação da higidez do negócio jurídico, não servindo a mera comprovação de transferência bancária (TED) como prova de manifestação de vontade válida.

6)
A falha na prestação do serviço caracteriza fortuito interno relativo a fraudes, ensejando a responsabilidade objetiva do banco, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e o parágrafo 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7)
Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar atingem a personalidade do idoso, configurando dano moral que, no valor de R$ 4.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8)
A atualização monetária e os juros de mora devem observar a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices, nos termos da redação do art. 406 do Código Civil estabelecida pela Lei 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura contratual contestada pelo consumidor.

2. A realização de depósito bancário não supre a nulidade decorrente de vício ou ausência de manifestação de vontade no contrato.

3. Descontos indevidos em verba de natureza alimentar geram dever de indenizar por danos morais.

4. A Taxa SELIC constitui o índice exclusivo para fins de juros e correção monetária em dívidas civis, conforme a Lei 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; inciso II do art. 6º do CDC; parágrafo 3º do art. 14 do CDC; inciso II do art. 429 do CPC; art. 406 do Código Civil; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a analisar a regularidade de contrato de empréstimo consignado firmado em nome do recorrido, bem como o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Trata-se, à evidencia, de relação jurídica abarcada pelo Código do Consumidor (Súmula 297/STJ), que estabelece o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do art. 6°).

É cediço que o fornecedor responde objetivamente pela macula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do caput e paragrafo 3° do art. 14 do CDC.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá a instituição financeira o ônus de provar a veracidade (inciso II do art. 429 do CPC).

Na hipótese, o consumidor impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante do contrato no. 629203668. Ocorre que, embora o juízo tenha determinado a realização de perícia grafotécnica, a instituição financeira apelante manifestou expressamente seu desinteresse na produção de tal prova, pugnando pelo julgamento com base nos documentos já acostados.

Dessa forma, o banco não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da firma aposta no instrumento contratual, sendo que a mera apresentação de comprovante de TED não tem o condão de validar o negócio jurídico quando a manifestação de vontade inicial e viciada ou inexistente.

A condição de pessoa idosa do apelado acentua o dever de cuidado da instituição financeira, que deveria ter adotado cautelas mínimas para garantir a higidez da operação.

Portanto, a falha na prestação do serviço é evidente, caracterizando o fortuito interno relativo a fraudes, conforme a Súmula 479 do STJ.

Em relação à indenização por danos morais, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que descontos indevidos em beneficio previdenciário de natureza alimentar configuram dano à personalidade.

O montante indenizatório, fixado no valor de R$ 4.000,00, mostra-se adequado às particularidades do caso e alinhado aos precedentes desta Corte para situações similares, de modo que não devem ser majorados.

Por fim, quanto aos consectários legais, a atualização deve observar a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei 14.905/2024.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e a ele
nego
provimento.

Na forma do
§
11 do art. 85 do CPC, majoro os honor
á
rios sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.